Tribunal: TJES
Processo: 5033961-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Descontos Indevidos; Recurso
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033961-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEYRYELY PEREIRA DA SILVA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL DE 40%. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 98 DA LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO Nº 11 DE 20 DE JANEIRO DE 2015. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5033961-97.2024.8.08.0035

Recorrente: MEYRYELY PEREIRA DA SILVA LIMA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os contracheques apresentados pela autora no id. 13515521,
defiro em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a insalubridade durante o período pandêmico, condição imprescindível para a concessão do adicional pleiteado (40%).

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente procedência de seus pedidos iniciais, sustentando que a insalubridade no grau máximo {40%) é devida a todos profissionais de saúde que efetivamente trabalharam durante a pandemia, como no seu caso, durante o período em que laborou como assistente público administrativo na Unidade Básica de Saúde da Glória.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

In casu
, conforme se verifica dos autos, a requerente sustenta ter laborado durante o período da pandemia mundial do COVID19 na Unidade Básica de Saúde da Glória, postulando pela condenação do requerido ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade (do valor de 20% efetivamente recebido para o grau máximo de 40%), com os devidos reflexos

salariais, conforme previsão legal.

E
m se tratando de servidores públicos do município de Vila Velha, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar nº 006/2002), dispõe, em seu art. 98, que os adicionais por atividades insalubres, perigosas ou penosas serão concedidos conforme legislação pertinente, a saber, o Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade.

O supramencionado Decreto, no art. 5º, estipula que o valor do adicional será calculado com base no salário mínimo vigente. Vejamos:

Art. 5º - O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo - 40%;

II - Grau Médio - 20%.

Parágrafo único - O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

No caso dos profissionais de saúde municipais, que atuam em postos de saúde ou hospitais, é notório que tiveram uma maior exposição a agentes nocivos e condições insalubres durante o período pandêmico, revelando-se prescindível a confecção de laudo pericial a fim de comprovar a condição de insalubridade.

Por tais motivos, parece-me indubitável que a autora/recorrente, por ter laborado na “linha de frente” no posto de saúde da Glória durante a pandemia, faça jus à majoração do nível de insalubridade em seu grau máximo (40%), conforme previsão legal.

Este é o entendimento do E. TJ/ES, inclusive das Turmas Recursais Capixabas. Vejamos:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PANDEMIA DA COVID-19. AUTOR REQUER MAJORAÇÃO AO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. NOTORIEDADE DE EXPOSIÇÃO AO VÍRUS. SERVIDOR DA ÁREA DA SAÚDE. MAJORAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. TORPEZA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. (
TJ-ES - RI: 00087635120218080035, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 01/02/2023, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 2ª TURMA)

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. EXPOSIÇÃO A AGENTES INFECTOCONTAGIOSOS. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (TJ-ES - RI: 00195351020208080035, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 2ª TURMA)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173. 2. - No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Finalizando, a parte autora, em sede de recurso, não reiterou o seu pleito indenizatório de danos morais, razão pela qual deixo de apreciá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MEYRYELY PEREIRA DA SILVA LIMA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau a fim de
CONDENAR
o ente municipal requerido a computar, retroativamente, ao vencimento da recorrente/autora, o adicional de insalubridade em 40% no período compreendido entre fevereiro de 2021 a abril 2022 (fim do estado emergencial), com os respectivos reflexos salariais (férias, 13º salário, hora extra), tudo acrescido d
e
ju
ros conforme o índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, até 08/12/2021 e a partir de então ser atualizada unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)